Tribunal: STF
Processo: AI 440315
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-20
Data de publicação: 2005-09-20

Ementa:
1. O processamento do extraordinário é inviável para debater
matéria processual relativa a pressuposto de admissibilidade de
agravo de instrumento interposto perante o Superior Tribunal de
Justiça.
2. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses
da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional.
3.
Agravo regimental improvido.